Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0738387-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA, ANNA CAROLINA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: JOSE VIEIRA ALVES, AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões do Agravo Interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2023